Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-32.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003283-32.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALTER TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 064.536.031-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 869.782.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELI CAROLINO HIPOLITO (TERCEIRO INTERESSADO), KESLEY BRUNA FERREIRA - CPF: 062.721.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS DE SOUZA FERREIRA - CPF: 894.487.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ORCINEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.271.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI CAROLINO DE SOUZA - CPF: 943.930.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA FERREIRA NUNES - CPF: 700.453.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM FERNANDA GARCIA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 060.048.791-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CÁRCERE PRIVADO E ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA NOS AUTOS – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA OFENDIDA CONTRA A SUA VONTADE – NÃO DEMONSTRADO O DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DE PEGAR O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA –
ANIMUS FURANDI
NÃO CONFIGURADO –
2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVADA DE FORMA IDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM O NORMAL PREVISTO PELA ESPÉCIE –

3.

EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há falar em absolvição do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 quando demonstrado que o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta em benefício da vítima, de modo que é irrelevante o consentimento desta com a aproximação do acusado, já que se trata de decisão judicial, cujo dever de observância é impositivo quando em plena vigência.

Deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 148, § 1o, I, do Código Penal, posto que devidamente comprovado pela palavra da vítima, que possui especial valor probante, corroborada pela prova oral colhida, que o réu a manteve trancada em sua residência contra sua vontade, impedindo-a de sair do local, tendo conseguido fugir e pedir socorro na vizinhança.

Não comprovado o
animus furandi
por parte do agente, já que pegou o aparelho celular da vítima para acessar as mensagens e ela foi embora do local deixando o objeto em sua posse, não havendo, portanto, falar em condenação por roubo.

2.

Deve ser mantida a sanção basilar nos moldes em que fixada quando devidamente fundamentada com base nas particularidades do caso que demonstrado que o abalo causado à vítima ultrapassou o normal previsto pela espécie.

3.

Inviável a exclusão do pagamento pelo dano moral ocasionado à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do CPP, uma vez que independe da indicação de valor e de instrução específica, bastando pedido expresso nesse sentido. Todavia, é possível
a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALTER TEIXEIRA DA ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALTER TEIXEIRA DA ROCHA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1003283-32.2022.8.11.0011, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 148, §1o, I e art. 157
,
caput
, ambos do Código Penal c/c art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
, sendo-lhe aplicada a pena privativa de liberdade unificada em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
,

sem prejuízo da indenização mínima à vítima dos danos causados pelas infrações, estabelecida em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nas razões recursais dispostas no ID 190531607, a i. defesa pugna pela
absolvição
do apelante em relação a todos os crimes que lhes foram imputados, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos para a condenação e que não ficou caracterizado o dolo nas condutas, o que conduz à atipicidade. Subsidiariamente, postula a
desclassificação
do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do CP
para o descrito no art. 345 do CP; pelo decote da
circunstância judicial
das consequências do crime; e pela exclusão do pagamento de
indenização à vítima,
ou ainda, pela redução do
quantum
estipulado.

Nas contrarrazões, acostadas ao ID 175054410, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença, visando o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 199166663).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o f
eito em pauta de julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar no 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 190531493), que no dia 23 de setembro de 2022, durante a madrugada, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o réu
VALTER TEIXEIRA DA ROCHA
, no âmbito das relações domésticas,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em favor da vítima Yasmim Fernanda Garcia Oliveira Carvalho (FATO 01); bem como,
privou-lhe

a liberdade
, mediante cárcere privado (FATO 02); e
subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima (FATO 03).

Segundo a proposição ministerial, na data mencionada, o apelante tentou contato com Yasmin, por meio de mensagem via
WhatsApp
, mas foi ignorado por ela. Naquela noite, a vítima estava com amigos no bar Delícias da Bahia e foi surpreendida por VALTER que chegou e sentou junto deles.

Na madrugada, decidiram continuar com a confraternização na residência de Gabrieli, assim todos seguiram para lá. Ao final, o casal de amigos da vítima, Gabrieli e Orsiney foram levá-la para casa, mas o denunciando quis acompanhá-los, pois morava no mesmo caminho.

Ressai que pararam para deixar VALTER, o qual convidou a vítima para descer, dizendo que a levaria até sua casa, o que, de início, foi recusado, mas devido à insistência, Yasmin decidiu aceitar, pois ele aparentava estar tranquilo. Assim que entraram na casa, o denunciando mudou o comportamento, ordenando que YASMIM lhe entregasse o celular e que desbloqueasse para ter acesso as conversas. Logo, VALTER trancou as portas, por mais que a vítima pedisse para que não fizesse, restringindo sua liberdade.

Em seguida, o recorrente passou a ler as mensagens de Yasmin e questionar com quem ela conversava, sendo nítido o sentimento de ciúmes. VALTER começou a fazer uso de drogas e bastante descontrolado começou a desferir murros e chutes contra a ex- companheira, deixando-a com os ferimentos. VALTER pegou uma faca e tentava atingir a vítima que desviava. Enquanto a vítima permaneceu em seu poder, ele proferia ameaças de morte e a ofendia moralmente, chamando-a de vagabunda e acusando-a de traição.

Assim, extrai-se que em um momento de distração de VALTER, a vítima conseguiu abrir a porta e empreender fuga do local, mas ele ficou de posse do aparelho celular dela. A vítima conseguiu abrigo na casa de uma vizinha e logo que amanheceu acionou a Polícia Civil que iniciou as diligências e prendeu o réu em flagrante com o aparelho celular de Yasmin.

Por esses fatos, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas sanções do
artigo 24-A da Lei no 11.343/06, artigo 148, § 1o, inciso I, e artigo 157 do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, em concurso material de crimes (art. 69 do CP). Ao término da regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou
procedente
a pretensão ministerial,
sendo-lhe aplicada a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
semiaberto,
além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
e da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à título de indenização à vítima.

Inconformado, o réu
VALTER
insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma da decisão, nos termos já relatados.

I - Dos pedidos de absolvição e de desclassificação:

De início, a i. Defensoria Pública pretende a
absolvição do apelante de todos os crimes
que lhes foram atribuídos, sustentando a insuficiência probatória e até mesmo a atipicidade nas condutas.

Quanto ao delito previsto no
art. 24-A da Lei no 11.340/06
, o defensor alega a
ausência de dolo
na conduta, destacando que a própria vítima manteve contato com o réu e se aproximou dele, o que conduz a
“desistência tácita das consequências das medidas protetivas”
; aduzindo ainda que o réu só foi ao encontro da vítima porque ela o chamou.

Em relação ao crime disposto no
art. 148, § 1o, inciso I, do Código Penal
, sustenta que há somente a narrativa da vítima nesse sentido e que
carece de prova
judicializada a respeito disso, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Destaca que o réu negou a prática do delito e ainda disse que a puxou para fora da residência e trancou o portão para que ela não retornasse. Além disso, aduz que
não houve dolo específico
na conduta.

Ademais, no tocante ao delito delineado no
art. 157 do Código Penal
, argumenta que
não houve o elemento subjetivo do tipo
, na medida em que o réu não visava subtrair o patrimônio da vítima, mas tão somente acessar o conteúdo das mensagens para saber sobre a paternidade da criança, posto que visualizou algumas mensagens dela com outro homem pedindo pensão alimentícia. Com isso, pleiteia a
absolvição pela atipicidade da conduta ou a desclassificação para o crime previsto no art. 245 do CP
.

Com a detida análise dos autos, entendo que a pretensão defensiva merece
parcial acolhimento
, apenas no que se refere ao pleito absolutório do crime de roubo.

A respeito do cenário fático, conforme acima exposto e de acordo com as provas produzidas, verifica-se que a vítima e o apelante foram casados e tiveram um filho, de modo que à época em exame estavam separados e havia medidas protetivas em vigência.

No dia em questão, eles se encontraram em uma lanchonete, permanecendo no local junto com o casal de amigos Orciney Ferreira dos Santos e Gabrieli Carolino Hipolito; consta que ficaram por certo tempo e em dado momento, já no início da madrugada, resolveram ir para a residência da genitora de Gabrieli, onde ficaram por um lapso temporal e depois os quatro foram embora juntos, momento em que se dirigiram até a residência do réu VALTER, tendo este insistido para a vítima descer e que a levaria depois para sua casa.

Extrai-se que a ofendida aceitou a proposta e desceu no local, porém assim que adentraram a casa começou discussão entre eles porque o apelante exigiu que ela lhe entregasse o aparelho celular porque queria visualizar suas mensagens, e o entrevero se agravou, sendo que ele a trancou na residência, impedindo-a de sair, mesmo tendo pedido para que a deixasse ir embora do local; até que dado momento, a vítima conseguiu fugir da casa e gritou na vizinhança por socorro, sendo que as vizinhas Maria de Jesus de Souza Ferreira e Kesley Bruna Ferreira a acolheram em sua casa, por volta das três da madrugada, onde permaneceu até amanhecer, quando então acionou a Polícia.

Por oportuno, transcrevo os relatos minuciosos prestados na Delegacia pela
vítima Yasmin Fernanda Garcia Oliveira Carvalho
,
in verbis
:

“(...) no dia de ontem, recebeu um "oi" do suspeito pelo Whatsapp, mas a declarante ignorou a mensagem; QUE um pouco mais tarde
a declarante foi até uma lanchonete e sentou-se com amigos; QUE o suspeito sentou na mesma mesa e ali permaneceu, conversando com os demais; QUE por volta das duas horas da manhã, sua colega GABRIELI (menor de idade) e o namorado dessa colega, ORSINEY (maior de idade), chamaram a declarante para irem até a casa da GABRIELI; QUE o suspeito foi junto, mas a declarante não sabia que ele iria
; QUE o suspeito ficou frente a frente com ela, mas não puxava conversa, de modo que a declarante decidiu ficar no local, conversando com sua amiga; QUE
em determinado momento resolveram o ORSINEY e a GABRIELI resolveram levar a declarante embora; QUE o suspeito pediu para levarem ele para casa dele também e entrou no mesmo carro
, dizendo que ele ia ficar antes, pois a casa dele era

mais perto do que a casa da declarante; QUE quando pararam na casa onde o suspeito ia ficar, ele desceu; QUE
o suspeito chamou a declarante para descer, ao passo que a mesma, de início se recusou, mas o URSINEI, que é amigo do suspeito, disse que tinha que trabalhar cedo e precisava ir embora e que então seria melhor mesmo o suspeito a levar; QUE a declarante ficou com medo e resolveu descer com o suspeito, acreditando que ele a levaria embora
; QUE assim que o URSINEI e a GABRIELI foram embora de carro, o suspeito já
pediu para a declarante entrar na casa; QUE até então o suspeito estava "de boa", mas quando a declarante entrou na casa dele, o suspeito ordenou que a declarante lhe entregasse seu celular, obrigou a declarante abrir o aparelho com sua digital para o suspeito ter acesso às mensagens; QUE o suspeito trancou a porta para impedir a saída da declarante e, por mais que ela pedisse ele não abria a porta
; QUE o suspeito olhava as mensagens, demonstrando ciúmes, e começou a usar cocaína em pó e a agredir a declarante dizendo "quem que é essa pessoa com quem você está falando? Na hora que eu ia responder ele me dava murro na cara e chutes pelo corpo"; QUE o suspeito "usava cocaína toda hora"; QUE afirma que suas lesões são decorrentes dessa agressão; QUE a declarante ficou com o corpo todo dolorido; QUE o suspeito pegou uma faca e tentou furar a declarante, ao passo que a declarante teve que fazer bastante forma para se defender, pois o suspeito estava muito nervoso; QUE o suspeito repetia que mataria a declarante e xingava a declarante de vagabunda e acusando a declarante de traí-lo; QUE o suspeito virou as costas para pegar uma faca maior e nisso
a declarante aproveitou a situação, abriu a porta e fugiu correndo, de modo que o celular permaneceu em posse do suspeito; QUE o suspeito conseguiu abrigo numa casa próxima e dali; QUE permaneceu nessa casa até amanhecer e dali foi para a casa de sua mãe, com quem veio até esta delegacia
, onde recebeu o atendimento e foi levada para o exame de corpo de delito; QUE perguntada sobre quanto tempo o suspeito a manteve presa, responde que "quando eu olhei no celular era umas três horas... então eu
acho que ele me segurou na casa dele por meia hora, mais ou menos.
(...)”
– ID 190531491, págs. 29/30 (destaquei).

Em sede judicial, a ofendida prestou declarações nesse mesmo sentido, esclarecendo que o recorrente a procurou dizendo que queria que eles ficassem “em paz”, que não teria mais brigas e nem agrediria mais ela, visando reatar o relacionamento amoroso, mas não aceitou.

No dia em questão, Yasmin relatou que estava no espetinho e o réu VALTER chegou no local e quis conversar com ela, sendo que lhe falou para irem para a casa de um amigo; neste local o apelante a tratou bem, como nunca tinha feito antes; aduziu que não quis reatar a relação amorosa, mas aceitou que ficassem “em paz cada um no seu canto”; narrou que precisava ir embora e esse amigo falou que a levaria, sendo que durante o trajeto lhe disse para descer na casa do apelante que ele a levaria em casa; contou que recursou inicialmente, mas desceu do veículo, pois o réu lhe disse que a levaria e não iria fazer nada.

Nessa ocasião, assim que a carona foi embora, o apelante começou a lhe agredir, sendo que a arrastou para o interior da residência, pedindo para que sentasse na cama e pegou o seu celular para olhar; afirmou que o réu começou a usar drogas, além de estar alcoolizado, e sofreu agressões, posto que queria voltar com ela e se recusava, dizendo-lhe que caso não voltasse com ele iria matá-la e depois mataria o filho; esclareceu que a casa estava escura, pois não tinha energia, sendo que ele usava a lanterna do celular para iluminar a casa e a encontrar; aduziu que certo momento conseguiu abrir a porta e sair correndo, tendo o apelante corrido atrás dela com a faca em punho, até que foi acolhida por uma senhora na vizinhança, ficando no local com medo do acusado (mídia audiovisual, ID 190531589).

Inicialmente, verifica-se que à época dos fatos em comento a vítima possuía
medidas protetivas em seu benefício
, as quais foram deferidas em 24/08/2022 no processo no 1002872-86.2022.8.11.0011 (ID 190531491 – págs. 19/23), sendo que o réu VALTER foi devidamente intimado em 26/08/2022, portanto, tinha total conhecimento sobre tais medidas, incluindo a de não se aproximar da vítima.

Nota-se que os crimes em tela ocorreram em 24/09/2022, logo, as medidas protetivas estavam em
plena vigência
, já que foram deferidas pelo período de 06 (seis) meses.

A pretensão de absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva mostra-se no todo descabida, pois eventual consenso da vítima para a aproximação do agente, tese esta apresentada pela i. defesa, não descaracteriza a figura típica, uma vez que se trata de
ordem judicial
, a qual deve ser rigorosamente observada. Desse modo, somente seria possível a proximidade do apelante com a ofendida caso houvesse decisão do Juízo responsável desconstituindo a decisão anterior, o que não ocorreu na presente hipótese.

Conforme bem ponderado pela d. magistrada singular, ainda que houvesse a reaproximação do ex-casal, tal fato não implica em revogação tácita das medidas protetivas, sendo necessário o pedido expresso da vítima nos autos, bem como decisão de revogação, ao passo que o denunciado ciente das medidas de proteção deverá seguir o cumprimento das cautelares sob pena de responder pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06.

Sobre o crime ora em debate, convém trazer as lições de Renato Brasileiro de Lima,
ipsis litteris
:

“(...) conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8a ed., p. 1.309).

Nesse contexto, não há falar em absolvição, uma vez que ficou amplamente demonstrado nos autos que o réu VALTER descumpriu as medidas protetivas que vigoravam em seu desfavor, pois não só se aproximou da ofendida, descumprindo a medida anteriormente imposta, como perpetrou outra conduta delitiva contra ela ao cercear sua liberdade, que se analisará a seguir.

Pelo contexto fático-probatório dos autos, constata-se que também ficou configurado o
delito de cárcere privado
, pois segundo a narrativa da vítima Yasmin, em ambas as fases processuais, ela e o réu VALTER estavam indo embora de carona com Orciney, sendo que ao chegarem na residência do apelante este insistiu para que a levasse embora, prometendo-lhe não fazer nada, no entanto, após a ofendida ceder e descer no local, o acusado iniciou discussão e o entrevero começou porque queria reatar o relacionamento amoroso e ela não aceitava.

A ofendida esclareceu que o recorrente tinha feito uso de bebida alcoólica e de cocaína, sendo que começou a agredi-la verbal e fisicamente. Asseverou que ele a trancou na residência, impedindo-a de sair do local, mesmo tendo pedido para ir embora, inclusive ele tinha garantido inicialmente, quando estavam na presença de terceiros, que iria levá-la para sua residência, mas não o fez.

Nota-se que a vítima permaneceu com sua liberdade restringida, sendo que depois de certo tempo conseguiu abrir a porta da casa e correr, pedindo socorro aos vizinhos.

Ressalto que em crimes dessa natureza, cometidos no âmbito de violência doméstica contra a mulher, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar sem a presença de testemunhas, a
palavra da vítima recebe especial valor probante
, não podendo simplesmente ser desqualificada, ainda mais quando encontra
respaldo em outros elementos de prova
, como ocorreu no presente caso com o depoimento de testemunhas.

Convém trazer o seguinte posicionamento da Corte Superior sobre a palavra da vítima:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

A
testemunha Gabrieli
narrou perante à autoridade policial que ela e seu esposo Orciney estavam na companhia do réu VALTER e da vítima Yasmin em um estabelecimento comercial, onde viu o apelante com ciúmes da ofendida, mas seu amásio interveio e ficou “tranquilo”; disse que por volta de uma hora da manhã foram para a casa de sua genitora e os homens ficaram ingerindo bebida alcoólica, até que por volta de três horas todos foram embora, sendo que foi para a casa da sogra (genitora de Orciney).

Outrossim relatou que eles pareciam estar “de boa”, e entregou as chaves da casa de sua irmã para a vítima, sendo que na segunda-feira, após os fatos, ligou para saber das chaves e então Yasmin lhe contou o acontecido; a vítima disse-lhe que ele “tomou” o celular dela e não queria devolver e nem a deixava ir embora da residência, bem como que ele pegou uma faca, mas ela conseguiu fugir e pedir ajuda de uma vizinha (ID 190531477).

A
testemunha Orciney
também relatou na Delegacia que o apelante e a vítima estavam bem no momento em que se encontravam no estabelecimento comercial, que não discutiram e tinham resolvido dormir juntos, tanto que emprestou a chave da casa da cunhada (irmã de Gabrieli) para eles, pois não tinha ninguém no local, aduzindo que foram para a casa de sua sogra depois e que após isso o apelante e a vítima ficaram sozinhos. Afirmou que o réu VALTER é usuário de cocaína e fez uso de “pó” naquele dia; e que certo momento chamou a atenção dele porque ficou com ciúmes de Yasmin.

Em Juízo, esclareceu que naquele dia estava bebendo cerveja com o apelante na casa de sua sogra, sendo que foram para a lanchonete encontrar com a vítima Yasmin, onde ficaram conversando; disse que foi buscar sua esposa Gabrieli e ficaram os quatro no local ingerindo bebida alcoólica até aproximadamente onze horas, sendo que compraram uma caixa de cerveja e foram para a residência da sogra, onde ficaram até por volta de uma hora e quis ir embora dormir. Aduziu que ofereceu a casa do sogro que não tinha ninguém e os deixou em frente ao lugar e foi embora. Contou que eles estavam bem e conversaram sobre “coisas de casal”; que discutiram na lanchonete, mas voltaram a conversar. Confirmou ter visualizado o réu fazendo uso de cocaína (mídia audiovisual, ID 190531589).

Pelo que foi exposto pelas aludidas testemunhas o réu VALTER de fato fez uso de bebida alcoólica e de substância entorpecente, bem como apresentou episódio de ciúmes, tendo o referido casal afirmando que eles foram embora e deixaram eles sozinhos.

As
testemunhas Maria de Jesus e Kesley Bruna
foram as vizinhas que socorreram a vítima, tendo ambas prestado depoimento nas duas fases processuais, asseverando que a ofendida estava gritando socorro e se encontrava toda machucada (ID 190531484, ID 190531485 e mídia audiovisual, ID 190531589).

Kesley
afirmou em sede judicial que a vítima estava sangrando no rosto e com os braços “ralados”, e lhe contou que seu ex-marido tinha lhe trancado na casa e não tinha energia no local, bem como que tinha fugido dele; lhe relatou que pegou seu celular e tinha uma faca na mão e asseverou que ela estava nervosa e chorando; disse ainda que depois que recolheram a vítima, visualizou o recorrente passando em frente à casa.

Além disso, consta do feito os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia civil,
Rubens José da Silva
e
André Luiz Silveira
, os quais afirmaram perante à autoridade judiciária que tiveram contato com a vítima pouco tempo depois dos acontecimentos, sendo que ela narrou-lhes que tinha saído com amigos e o apelante chegou no local e foram para outra residência juntos depois, sendo que ele queria reatar o relacionamento; por fim contou-lhes que ficou os dois a sós, tendo o réu VALTER trancado ela na casa, “tomado” seu celular e forçado que desbloqueasse o aparelho, questionando-lhe sobre as mensagens; disse-lhes ainda que ele usou droga e a agrediu, tendo pegado uma faca e a ameaçado, sendo que conseguiu fugir do local e se esconder em uma residência próxima. André afirmou que Yasmin aparentava estar bem nervosa e com medo naquela ocasião (mídia audiovisual, ID 190531589).

Consoante se nota, a
narrativa da vítima se encontra apoiada na prova oral coligida ao feito
, ao revés da versão apresentada pelo acusado VALTER, o qual limitou-se em negar a prática delitiva ou que tenha perpetrado qualquer conduta ilícita, aduzindo que Yasmin que não queria sair do local e teve que puxá-la para fora – dizendo que a pegou pelos cabelos e a colocou na rua, trancando o portão (mídia audiovisual, ID 190531586).

Ora, além de sua narrativa não encontrar amparo em qualquer outro elemento de prova dos autos, mostra-se pouco crível, pois não tem sentido algum a vítima querer permanecer no local que estava sendo agredida.

Nesse ponto, aliás, é importante destacar que as testemunhas Maria de Jesus e Kesley relataram que ouviram o grito de socorro da vítima e a acolheram em sua casa, afirmando que ela estava chorando e apresentava vários machucados, e de pronto lhes contou que estava fugindo do ex-marido, o qual a trancou na residência. Outrossim, Kesley afirmou ter visualizado o recorrente passando em frente a sua residência depois de ter acolhido a vítima, o que vai de encontro com a suposta intenção do acusado de que a ofendida saísse da casa e corrobora a versão dela de que conseguiu fugir do cárcere privado e mesmo assim o réu VALTER foi atrás dela.

Restringe-se aqui ao tipo penal ora em apreço, disposto no art. 148, § 1o, I, do CP, o qual ficou configurado, já que o apelante tolheu a liberdade da vítima por lapso temporal relevante, empregando violência e grave ameaça, havendo, pois, provas robustas nos autos, produzidas também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao contrário do alegado, motivo pelo qual deve ser
mantida a condenação
.

Por outro lado, entendo que o réu VALTER deve ser absolvido do
delito de roubo majorado
, haja vista que nem sequer ficou demonstrado o
animus furandi
, ou seja, não ficou comprovado no presente caso a intenção do apelante em subtrair coisa alheia móvel, consistente no aparelho celular da vítima, e, além disso, que visava o assenhoramento definitivo.

De acordo com a própria declaração da ofendida o recorrente “tomou” seu aparelho celular para olhar suas mensagens, claramente motivado por ciúmes, já que queria retomar o relacionamento amoroso e Yasmin não aceitava. Além disso, a vítima que saiu correndo da casa e deixou o celular para trás, na posse do acusado, inexistindo em sua narrativa que ele pretendia, de forma livre e consciente, se apossar do bem.

Pelo contexto fático-probatório apresentado neste feito, não observo a presença das elementares do tipo penal descrito no artigo 157 do CP, não ficando caracterizado o elemento subjetivo do tipo, na medida em que o recorrente se apossou do bem da vítima com finalidade diversa daquela prevista pelo tipo.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL – AMEAÇA E ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PROCEDÊNCIA QUANTO AO ROUBO – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI - ROUBO NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA - ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não se configura o delito de roubo, se resta clara a intenção do agente em apossar-se momentaneamente da coisa subtraída para fim diverso daquele disposto no tipo penal. Inexistência de prova quanto à intenção de assenhoramento definitivo. Absolvição decretada. 2) Incabível a absolvição do réu quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. 3) Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer.”
(TJMT, N.U 0039036-76.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Logo, sem mais delongas, não demonstrado nos autos a efetiva intenção do réu VALTER de subtração da
res
, não é possível subsunção da conduta ao tipo penal em comento, razão pela qual
absolvo o recorrente do crime previsto no art. 157 do CP, ante a atipicidade da conduta, com fulcro no art. 387, III, do CPP.

II – Do pedido de redução da pena-base
:

Subsidiariamente, a i. defesa postula o
decote da circunstância judicial das consequências do delito
, quanto aos crimes de cárcere privado e de roubo majorado, ao argumento de que foi utilizada
fundamentação inidônea
, embasada apenas na palavra da vítima, não ficando demonstrado nos autos que as consequências extrapolaram o normal previsto pelos tipos penais.

Não obstante a alegação defensiva, observo que o pleito
não merece prosperar
.

No tocante ao delito de roubo deixo de apreciar o pedido, uma vez que o apelante foi absolvido nesta instância revisora, resultando na prejudicialidade do pleito referente à sanção aplicada.

Dessume-se da primeira fase da dosimetria da pena que o d. Juízo
a quo
elevou a pena-base em 04 (quatro) meses de reclusão por considerar como negativa ao réu VALTER as consequências do delito, conforme consta da sentença,
in verbis
:

“(...) Consequências: foram graves, conforme o depoimento a vítima sofreu consequência psicológicas, tem medo, traumas, se ficar em casa sozinha tem medo dele chegar a qualquer momento, sofreu com perda de sono, não passou por atendimento psicológico, pois, falar dos fatos sentia mais medo;
(...)”

– ID 190531594, pág. 13
.

De fato, nota-se que os fundamentos utilizados pela eminente juíza de primeiro grau são aptos e idôneos a negativar a aludida circunstância judicial, porquanto, apesar de o abalo emocional ser inerente ao próprio crime,
in casu
, a vítima Yasmin se mostrou extremamente afetada pelo que ocorreu, asseverando à autoridade judiciária que desde os fatos delitivos não consegue ficar sozinha sem se sentir amedrontada, por pensar que o apelante pode chegar no local, além de ter sofrido para dormir desde então.

Tal motivação mostra-se suficiente para demonstrar que as consequências do delito em apreço ultrapassaram o normal previsto pela espécie, razão pela qual deve ser mantida como desfavorável ao recorrente.

Portanto, permanece a sanção nos moldes em que fixada, por não merecer reparos.

III – Do pedido de exclusão da indenização à vítima ou redução do
quantum
:

Por fim, o d. defensor público
pugna pela
exclusão do pagamento de indenização por danos morais à vítima
, sustentando que não houve indicação de valor e nem instrução específica, ressaltando ainda a hipossuficiência do réu VALTER. Subsidiariamente, requer a
redução do
quantum
fixado para o montante de 01 (um) salário mínimo.

Contudo,
não assiste razão à defesa
.

Sabe-se que o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo no 14 e no 14-A

de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“
14
.

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o
valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, e, sem delongas, considerando que no caso dos autos o
parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
(ID 190531493), e o ratificou em sede de memoriais escritos (ID 190531590), entendo que agiu com acerto a magistrada singular ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima, consoante dispõe o art. 387, IV, do CPP.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão – R$ 3.000,00 (três mil reais) –, vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na presente hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 190531491 – pág. 48), que trabalha com serviços gerais de construção civil, como diarista, e aufere a renda de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se
incompatível com sua condição econômica e social
, fixado na quantia maior que o dobro do que costuma receber, o que pode prejudicar sua própria subsistência.

Desse modo, sem perder de vista a gravidade das condutas perpetradas contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
,
acolhendo a pretensão defensiva
, pelo que fixo o montante no valor de
01 (um) salário-mínimo
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP, é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço
do recurso de apelação criminal interposto
por
VALTER TEIXEIRA DA ROCHA
e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de absolvê-lo do crime previsto no artigo 157 do CP, com fundamento no art. 387, III, do CPP, mantendo-o como incurso no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 148, §1o, I, do Código Penal. E, atento à natureza distinta das penas privativas de liberdade aplicadas, ficam as sanções definitivas do réu estabelecidas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Ademais, reduzo
o valor da indenização pelos danos morais causados à vítima, para o montante de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024